Tribunal: TJSP
Processo: 1001602-56.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Servidor público do Município de Sorocaba. Guarda civil municipal (GCM). Pretensão à contagem especial de tempo de serviço ante o exercício de atividades insalubres e aposentadoria especial, com integralidade. Acórdão proferido em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, que manteve o aresto originalmente lançado, o qual,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Servidor público do Município de Sorocaba. Guarda civil municipal (GCM). Pretensão à contagem especial de tempo de serviço ante o exercício de atividades insalubres e aposentadoria especial, com integralidade. Acórdão proferido em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, que manteve o aresto originalmente lançado, o qual, por sua vez, manteve a r. sentença que julgou improcedente o pedido.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.